Tribunal: TJMT
Processo: 1012379-09.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012379-09.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO DE MOURA BARBALHO - CPF: 016.180.111-03 (RECORRENTE), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (RECORRIDO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1012379-09.2019.8.11.0001

Embargante(s):

EDUARDO DE MOURA BARBALHO

Embargado(s):

GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/12/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – CONTRADIÇÃO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – TAXA DE CORRETAGEM – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PROCEDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Restando comprovado que é indevida a taxa de corretagem cobrada pela recorrida, deve ser determinada a devolução integral, somada a condenação por dano moral
.

Embargos de declaração conhecido e acolhido com efeitos infringentes para reformar o acordão anterior, com o parcial provimento do recurso inominado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão proferido na sessão de 24/08/2020 que manteve a sentença de Improcedência, negando provimento ao recurso do embargante.

A parte embargada foi intimada para manifestar-se, deixando transcorrer o prazo
in albis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se dos autos que o recorrente celebrou compromisso de compra e venda de imóvel, tendo efetuado o pagamento do valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) a título de comissão de corretagem. Aduziu na inicial que acreditava que a cobrança se referia a entrada. Posteriormente foi informado que não foi possível realizar o financiamento pela Caixa Econômica.

Assim, solicitou a restituição do valor, onde a empresa se dispôs a devolver apenas 80% da quantia paga, o que o recorrente não concorda.

No voto anteriormente proferido, verificou-se que foi juntado o contrato de intermediação de venda de imóveis, onde há destacado a referida taxa de corretagem, conforme abaixo:

Assim, anteriormente, proferi voto no sentido de que o serviço de corretagem foi prestado e a cobrança foi legalmente efetuada, de forma clara e especificada. No entanto, na clausula 5° do contrato firmado, havia previsão de que o valor seria devido após a aprovação do crédito junto a Caixa Econômica Federal:

Assim, a relação jurídica entre as partes foi encerrada, visto que não houve a aprovação do financiamento pretendido, fazendo jus o autor a devolução do valor pago de
R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais).

Quanto ao dano moral, entendo ser devido, tendo em vista a tentativa de solução na via administrativa.

A negativa de restituição da Taxa de corretagem configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte recorrida.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Assim, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
levando em conta o pedido administrativo e o lapso temporal.

ISTO POSTO
, conheço dos embargos de declaração
E ACOLHO OS EFEITOS INFRINGENTES
, ante a contradição, para nova análise do recurso inominado, para
neste momento DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado aviado, e julgar parcialmente procedentes os pleitos exordiais para reformar à sentença condenando a recorrida ao pagamento:

a)
Danos materiais na quantia de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE desde o respectivo desembolso, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida;

b)
Danos morais

na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021